Tribunal: TJSP
Processo: 2261732-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Pendência de agravo perante o STJ. Decisão ora agravada que indeferiu o pedido de levantamento de depósito em favor da Exequente. Insurgência. Não acolhimento. Apesar de em tese se mostrar possível o levantamento de valores, pode o Juízo, em virtude do poder geral de cautela, determinar que se aguarde o trânsito em julgado. Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Pendência de agravo perante o STJ. Decisão ora agravada que indeferiu o pedido de levantamento de depósito em favor da Exequente. Insurgência. Não acolhimento. Apesar de em tese se mostrar possível o levantamento de valores, pode o Juízo, em virtude do poder geral de cautela, determinar que se aguarde o trânsito em julgado. Ausência de obrigatoriedade na dispensa de caução. Inteligência do artigo 521 do CPC. Valor que se pretende levantar é substancial, o que pode resultar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000990609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2261732-66.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., é agravado UNIMED PAULISTANA – SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EM LIQ EXTRA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2261732-66.2020.8.26.0000
Voto no 26.853
Agravo de Instrumento No 2261732-66.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Rede D'Or São Luiz S.A.
Agravado: Unimed Paulistana – Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico (Em Liq
Extra)
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Juíza originária: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no 26.853
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença.
Pendência de agravo perante o STJ. Decisão ora agravada
que indeferiu o pedido de levantamento de depósito em favor
da Exequente. Insurgência. Não acolhimento. Apesar de em
tese se mostrar possível o levantamento de valores, pode o
Juízo, em virtude do poder geral de cautela, determinar que
se aguarde o trânsito em julgado. Ausência de
obrigatoriedade na dispensa de caução. Inteligência do artigo
521 do CPC. Valor que se pretende levantar é substancial, o
que pode resultar risco de grave dano de difícil ou incerta
reparação. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
provisório de sentença, contra a r. decisão de pág. 267 do processo originário (pág. 78
destes), que indeferiu o pedido de levantamento de depósito em favor da
Exequente/Agravante e determinou que se aguarde notícia do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2261732-66.2020.8.26.0000
Voto no 26.853
Alega a Exequente, em síntese, que a r. decisão agravada
merece reforma, para que seja autorizado o levantamento dos valores depositados no
processo (cerca de R$ 17 milhões), sem a necessidade de prestação de caução, pois o
presente caso versa hipótese prevista no artigo 521, III, do CPC, que autoriza o
levantamento quando se encontra pendente de julgamento agravo do artigo 1.042 do
CPC. Argumenta inexistir qualquer indício de que o levantamento causará dano grave
ou de difícil reparação a Agravada, até porque, na remota hipótese de reversão do
julgado, pode com muita facilidade restituir o saldo cujo levantamento postula, pois se
trata da maior rede de hospitais privados do país e possui robustez financeira para tanto,
com patrimônio líquido de mais de R$ 5 bilhões. Refere que não prospera o argumento
da Agravada para se opor a tal levantamento, qual seja, de que a Agravante estaria a
captar recursos no mercado, por meio de emissão de debêntures, pois tal conduta não
indica fragilidade financeira, considerado que se trata de procedimento natural de
empresas de grande porte e de capital aberto. Assevera que o valor que ora se busca
levantar deveria ter sido repassado à ora Agravante ainda no ano de 2015, quando
ajuizada a ação consignatória e atualmente representa importante incremento de
recursos para fazer frente aos gastos extraordinários decorrentes da grave crise sanitária
e hospitalar ocasionada pelos efeitos da pandemia de Covid 19.
Agravo tempestivo e preparado (pág. 19).
Não foi concedido o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC (pág. 368).
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2261732-66.2020.8.26.0000
Voto no 26.853
Pelo que se extrai do processo, se encontra pendente de
julgamento dos agravos em recurso especial, apresentados pela Unimed Paulistana e por
Caio dos Santos em ação consignatória, na qual a r. sentença prolatada foi reformada em
sede do julgamento do acórdão (págs. 777/783 do processo originário), de modo que a
Exequente, ora Agravante, ingressou com cumprimento provisório, no qual pretende
que lhe seja autorizado o levantamento dos valores depositados na ação principal
(atualmente em cerca de R$ 17 milhões), o que foi indeferido pela r. decisão agravada.

Insta ressaltar que não se desconhece a possibilidade de
execução provisória, conforme previsão no artigo 520 e seguintes do CPC, e destes se
pode extrair ser possível o levantamento de depósitos em dinheiro, até porque a
execução provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga,
se a sentença for reformada, a reparar os danos sofridos pela parte executada.
Por outro lado, ainda que se trate de hipótese em que
pendente o julgamento do agravo em recurso especial, cumpre observar que o artigo 521
do CPC enuncia que tais hipóteses “podem ensejar a dispensa de caução”, o que
corresponde justamente a não versarem hipóteses que obrigatoriamente dispensam a
prestação desta pelo exequente. Isto fica ainda mais claro se observado o disposto no
parágrafo único do referido artigo, que prevê a exigência de caução quando sua dispensa
possa resultar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, que é o caso, diante do
elevado valor que se pretende levantar.
Desse modo, pode o Juízo, de acordo com a situação
concreta, se utilizar de seu poder geral de cautela, para aferir a necessidade de prestação
de caução idônea para os atos que importem levantamento de valores em sede de
cumprimento provisório. Isto se concretiza na hipótese em análise, em que o valor de
que se busca o levantamento é substancial e sequer restou evidenciada no processo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2261732-66.2020.8.26.0000
Voto no 26.853
existência de tal disponibilidade pela Exequente em reembolsar o valor em questão, em
caso de reversão do julgado.
A mera alegação de que tal valor seria necessário, em
decorrência da grave crise de saúde pública instalada, torna ainda mais temerário tal
levantamento sem qualquer garantia, pois induz à conclusão de que a Agravante não
possui recursos suficientes para atravessar tal situação excepcional. Ademais, a parte
contrária também se trata de empresa que atua no ramo da saúde e poderia se ver
gravemente prejudicada em caso de levantamento de tal quantia sem qualquer garantia
pela ora Agravante.
Diante do exposto, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, razão pela qual nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator